Tribunal: TJSP
Processo: 2324626-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - Liminar requerida para determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar sanções pela utilização de Câmara de bronzeamento artificial, com base na RDC no 56/2009 Cabimento Nulidade da RDC no 56/2009 da ANVISA declarada na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, em trâmite perante a Justiça Federal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL - Liminar requerida para determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar sanções pela utilização de Câmara de bronzeamento artificial, com base na RDC no 56/2009 Cabimento Nulidade da RDC no 56/2009 da ANVISA declarada na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100, em trâmite perante a Justiça Federal Preenchidos os requisitos para a concessão da liminar Livre exercício da atividade profissional, enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida na ação coletiva, observadas as exigências da ANVISA na RDC no 308/2002 Precedentes Decisão reformada. – Recurso Provido.